Tribunal: TJMT
Processo: 1000161-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000161-78.2021.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), GABRIELA VALADARES ALVES - CPF: 087.974.609-23 (ADVOGADO), VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN - CPF: 285.749.688-54 (ADVOGADO), LUCIMARI ROSSATO ACCO - CPF: 787.274.219-53 (APELANTE), MARCOS ANTONIO ACCO - CPF: 752.776.209-82 (APELANTE), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1000161-78.2021.8.11.0000

APELANTES: LUCIMARI ROSSATO ACCO E MARCOS ANTONIO ACCO

APELADO: USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL – REJEIÇÃO – CONTRATOS
DE VENDA ANTECIPADA DE SAFRA AGRÍCOLA
– ENTREGA PARCIAL DO PRODUTO – ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE SAFRA – TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – RISCOS INERENTES AO NEGÓCIO – MULTA CONTRATUAL – PEDIDO DE REDUÇÃO – DESCABIMENTO – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – PERCENTUAL PACTUADO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

À vista do disposto pelo artigo 413 do Código Civil, a multa compensatória pode ser reduzida até mesmo de ofício, diante do caráter cogente da norma e da função social do contrato – a qual constitui norma de ordem pública nos termos do parágrafo único do art. 2.035 do Código Civil. Assim, irrelevante se houve ou não pedido de redução no primeiro grau, não havendo falar-se em inovação recursal.

A teoria da imprevisão, via de regra, não é aplicável aos contratos de venda antecipada de safra agrícola, porquanto ao contratar, as partes assumem riscos conhecidos e inerentes ao negócio jurídico, tais como a oscilação do preço de mercado do produto e a queda da produtividade em razão de variações climáticas, tendo sido tais elementos considerados no momento da fixação do preço da avença.

Logo, a quebra da safra decorrente de intempéries não justifica o inadimplemento do contrato ou motiva o afastamento da cobrança de multas na rescisão contratual.

Não se verifica abusividade na cláusula penal se, ao contrário do que alegam os embargantes, a multa foi estabelecida sobre o volume inadimplido e não sobre o valor dos contratos.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUCIMARI ROSSATO ACCO e MARCOS ANTONIO ACCO

nos
Embargos à Execução,
opostos em face de
USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA,
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos para determinar a diluição do valor do produto efetivamente entregue pelos executados

do crédito exequendo e para condenar a parte embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatício, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o do CPC/15
.

Em síntese, defendem os apelantes a aplicabilidade da Teoria da Imprevisão (
Rebus Sic Standibus
) aos contratos firmados entre as partes, especialmente por não ter havido pagamento adiantado pela apelada.

Sustentam a existência de desequilíbrio contratual, uma vez que o cenário à época da assinatura do contrato entre as partes era diferente, tendo sido a região atingida de forma agressiva pela quebra da safra no período de 2015/2016.

Alegam que o percentual da multa de 40% recai sobre o valor dos contratos, ou seja, sobre a quantia de 2.400.000 Kg (dois milhões e quatrocentos mil quilogramas) de milho, deve ser reduzido, diante da sua excessividade, para o patamar de 02% ou pelo menos 10%.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de rescindir os dois contratos de compra e venda para entrega de coisa futura, determinando o retorno dos contratantes ao estado anterior ao negócio ou, subsidiariamente, para que seja reduzida a multa contratual e os honorários advocatícios arbitrados.

A liminar recursal foi indeferida (ID 72135477).

Ao apresentar as contrarrazões, a apelada suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, por ausência de argumentação relativa à sentença recorrida.

Alega ainda inovação recursal quanto ao pedido de redução da multa contratual.

No mérito, refuta os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento (ID 75271495).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE VIOALAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao apresentar as contrarrazões, a requerida suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a autora não impugnou os argumentos da sentença.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal, em que os apelantes atacam especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requerem a reforma da sentença.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDENTE - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - PROPRIEDADE - COMPROVAÇÃO - USUCAPIÃO - REQUISITOS DO LAPSO TEMPORAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença apelada, não que se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Comprovada a propriedade da autora e a posse indevida do requerido, em razão da REJEIÇÃO da alegação de usucapião, ausente, portanto, o requisito necessário para a prescrição aquisitivo, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação.
”

(N.U 0016227-33.2010.8.11.0002,

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

Assim, não constatada a ausência de fundamentação de fato e de direito e, via de consequência, qualquer violação ao princípio da dialeticidade,
rejeito a preliminar suscitada
.-

VOTO (PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelada alega que houve inovação recursal quanto a tal questão, uma vez que não compõe o rol de pedidos dos Embargos à Execução a redução da cláusula penal.

Com efeito, ao opor os Embargos a Execução, os apelantes ativeram-se à rescisão do contrato, não requerendo, nem mesmo de forma subsidiária, a redução da multa contratual.

A despeito disso, a multa em questão se refere a cláusula penal estabelecida na
Cláusula Quarta
dos contratos firmados entre as partes,

tratando-se de multa compensatória e não multa moratória, ou seja, de indenização por perdas e danos pré-fixadas, senão vejamos:

"
O descumprimento total ou parcial da entrega do produto vendido acarretará na aplicação de multa compensatória de 40% (quarenta por cento) sobre o volume inadimplido, cujo pagamento poderá, a critério da COMPRADORA, ser exigido em dinheiro
". (ID 71881454)

Assim, à vista do disposto pelo artigo 413 do Código Civil, a referida multa pode ser reduzida até mesmo de ofício, diante do caráter cogente da norma e da função social do contrato – a qual constitui norma de ordem pública nos termos do parágrafo único do art. 2.035 do Código Civil.

Nesse sentido:

"
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSTULANDO O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA CLÁUSULA PENAL AVENÇADA. REDUÇÃO DE OFÍCIO DA MULTA CONTRATUAL PELA CORTE ESTADUAL.

1. Em que pese ser a cláusula penal elemento oriundo de convenção entre os contratantes, sua fixação não fica ao total e ilimitado alvedrio destes, porquanto o atual Código Civil, diferentemente do diploma revogado, introduziu normas de ordem pública, imperativas e cogentes, que possuem o escopo de preservar o equilíbrio econômico financeiro da avença, afastando o excesso configurador de enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes.

2
. Entre tais normas, destaca-se o disposto no artigo 413 do Código Civil de 2002, segundo o qual a cláusula penal deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

3. Sob a égide do Código Civil de 2002, a redução da cláusula penal pelo magistrado deixou, portanto, de traduzir uma faculdade restrita às hipóteses de cumprimento parcial da obrigação (artigo 924 do Código Civil de 1916) e passou a consubstanciar um poder/dever de coibir os excessos e os abusos que venham a colocar o devedor em situação de inferioridade desarrazoada.

4. Superou-se, assim, o princípio da imutabilidade absoluta da pena estabelecida livremente entre as partes, que, à luz do código revogado, somente era mitigado em caso de inexecução parcial da obrigação.

5. O controle judicial da cláusula penal abusiva exsurgiu, portanto, como norma de ordem pública, objetivando a concretização do princípio da equidade - mediante a preservação da equivalência material do pacto - e a imposição do paradigma da eticidade aos negócios jurídicos.

6. Nessa perspectiva, uma vez constatado o caráter manifestamente excessivo da pena contratada, deverá o magistrado, independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução, a fim de fazer o ajuste necessário para que se alcance um montante razoável, o qual, malgrado seu conteúdo sancionatório, não poderá resultar em vedado enriquecimento sem causa
.

7. Por sua vez, na hipótese de cumprimento parcial da obrigação, deverá o juiz, de ofício e à luz do princípio da equidade, verificar se o caso reclamará ou não a redução da cláusula penal fixada.

8. Assim, figurando a redução da cláusula penal como norma de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, ante sua relevância social decorrente dos escopos de preservação do equilíbrio material dos contratos e de repressão ao enriquecimento sem causa, não há falar em inobservância ao princípio da adstrição (o chamado vício de julgamento extra petita), em preclusão consumativa ou em desrespeito aos limites devolutivos da apelação.

9. Recurso especial não provido
." (STJ - REsp 1447247/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 04/06/2018)

Desta feita, com vistas à concretização do princípio da equidade previsto no artigo 413 do Código Civil, a redução da cláusula penal pelo magistrado constitui um poder/dever de coibir os excessos e os abusos que eventualmente venham a colocar o devedor em situação de inferioridade desarrazoada, sendo irrelevante se houve ou não pedido da parte interessada, razão pela qual, não há falar-se em inovação recursal.

Logo,
rejeito a preliminar arguida
.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de Embargos de Declaração, manteve a parcial procedência dos Embargos à Execução opostos pelos ora apelantes, para determinar a diluição do valor do produto efetivamente entregue (correspondente a R$ 15.797,76) do crédito exequendo e condenar os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Os Embargos à Execução foram opostos em face da exequente/apelada em razão da Execução de Título Executivo Extrajudicial 856-79.2017.811.0100 (código 64608), lastreada pelos compromissos de compra e venda 310-1124/15 e 349-1124/15, pelos quais os embargantes comprometeram-se à entrega de 40.000,00 sacas de grãos de milho, padrão exportação, contendo 60kg cada uma, cujo termo final expirou-se em 30/08/2016.

Em seus argumentos, discorreram sobre a escassez de chuvas que assolou a região Mato-Grossense na safra de 2016 e que, consequentemente, afetou a lavoura, reduzindo-a drasticamente em aproximadamente 51%.

Narraram que apenas um pequeno saldo de milho, de 968 sacas) foi entregue à embargada, em razão dos prejuízos sofridos com a quebra da safra.

Diante disso, articularam como excludente de responsabilidade civil, motivo de força maior.

Pois bem.

Cinge-se o recurso no pedido de rescisão dos contratos firmados com a recorrida, com o retorno ao estado anterior ao negócio, tendo em vista a quebra da safra de 2016 decorrente da seca que assolou a região, devendo ser aplicada a teoria da imprevisão; bem como no pedido subsidiário de redução da multa contratual de 40% para 2% do valor dos contratos e, ainda, na redução do valor dos honorários advocatícios.

É cediço que nos contratos de compra e venda de milho com pagamento futuro, o vendedor se obriga a vender ao comprador a quantidade de milho prevista no instrumento a ser entregue na data acertada. Em contrapartida, a compradora se obriga a comprar o produto pelo preço certo estabelecido, que será pago após a data da respectiva entrega.

Pela especificidade do contrato, os rigores das variações atmosféricas (temperatura, chuvas, estiagem, ventos e umidade), a possibilidade de abater-se pragas e de quedas na produtividade, bem como a oscilação de preço do produto no mercado (aumento ou diminuição do valor da saca de milho) configuram riscos inerentes ao negócio jurídico, justamente por se tratar de um contrato de risco, chamado “
hedge
”.

Assim, ao celebrarem o contrato de compra e venda, os contratantes possuíam condições de prever a ocorrência de qualquer dessas eventualidades, afastando a caracterização de caso fortuito ou força maior, motivo pela qual não se afasta dos contratantes as obrigações assumidas, tampouco se autoriza a redução de seu valor.

Aliás, nesse sentido já decidiu o STJ e este Tribunal, inclusive de minha relatoria:

“
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE SOJA. ENTREGA FUTURA. RESCISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. [...]. 2. Nos contratos agrícolas de venda para entrega futura, o risco é inerente ao negócio. Nele não se cogita a imprevisão. 3. Agravo não provido
." (STJ - AgRg no REsp 1210389/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 27/09/2013).

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OCORRÊNCIA DE PRAGA NA LAVOURA, CONHECIDA COMO \'FERRUGEM ASIÁTICA\'. ONEROSIDADE EXCESSIVA. AUSÊNCIA AGRÁRIO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. FECHAMENTO FUTURO DO PREÇO, EM DATA A SER ESCOLHIDA PELO PRODUTOR RURAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. [...] 1. Nos termos de precedentes do STJ, a ocorrência de \'ferrugem asiática\' não é fato extraordinário e imprevisível conforme exigido pelo art. 478 do CC/02. 2. A Lei 8.929/94 não impõe, como requisito essencial para a emissão de uma Cédula de Produto Rural, o prévio pagamento pela aquisição dos produtos agrícolas nela representados. A emissão desse título pode se dar para financiamento da safra, com o pagamento antecipado do preço, mas também pode ocorrer numa operação de \'hedge\', na qual o agricultor, independentemente do recebimento antecipado do pagamento, pretende apenas se proteger contra os riscos de flutuação de preços no mercado futuro. 3. Recurso especial conhecido e provido
.” (STJ REsp 866414/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 02/08/2013).

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PROVAS – REJEITADAS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE ADITIVO A CONTRATO DE CONFISSÃO E PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA LIQUIDA, CERTA E EXIGIVÉL – PEDIDO DE ALONGAMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa, quando o juízo, ao ponderar todas as questões, forma seu convencimento com base nas provas dos autos, sem necessidade de produzir outras.

Não se tratando a empresa embargada/apelada de instituição financeira, não há falar-se em direito à prorrogação da dívida com amparo na Lei no 4.829/65.

Não há falar em teoria da imprevisão, quando sucedem intempéries normais para a região rural atingida, pois quem exerce com habitualidade a atividade agrícola está sempre sujeito às variações regulares das condições atmosféricas, assim como, sujeitos às condições de mercado.

Não há falar em excesso de aplicação de multa, eis que foi aplicada de acordo com o artigo 412, do CCB, que dispõe não poder exceder a da obrigação principal.

No que tange a alegação de excesso de execução não restou demonstrado nos autos a comprovação de compensação do cheque, que seria prova cabal e indiscutível. Ainda, a taxa de juros aplicada está limitada pela taxa de 1% ao mês, sendo esta estipulada para Fazenda Nacional, não havendo falar em abusividade
." (TJMT - N.U 0001194-55.2013.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 20/08/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) G.N.

"
EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATA – AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADO – CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA – FÉ PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA EM SENTIDO CONTRÁRIO – NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TEORIA DA IMPREVISÃO INAPLICÁVEL – QUEBRA DE SAFRA – RISCO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA – ÍNDICE UTILIZADO – INPC - LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS EM 1% AO ANO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO CONJUNTA DOS ARTS. 406 DO CÓDIGO CIVIL E ART. 161, §1o, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – ART. 5o DECRETO 22.626/33 – JUROS – NÃO CONTRATADOS – PERIODICIDADE NÃO INDICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia, mormente se a questão exigir a produção de prova documental, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, depoimento pessoal das partes e prova pericial. Não há que se falar em carência da ação diante do alegado adimplemento da dívida, isto porque, não foram juntados aos autos documentos aptos a comprovar o pagamento do débito. Restando certificado no mandado os atos realizados pelo oficial de justiça, que tem fé-pública, este deve prevalecer, ante a ausência de prova robusta em contrário. No contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor.
É inerente na atividade exercida, o risco do insucesso da lavoura, pela carga aleatória que possui a atividade rural, especialmente diante de fenômenos naturais cíclicos presentes na esfera de previsibilidade de todo produtor rural. Assim, não há como se aplicar ao caso a teoria da imprevisão, que demanda a superveniência de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis.
Diante do não pagamento da dívida na data avençada devem incidir os encargos moratórios, tampouco há que se falar em excesso na execução. Para o redimensionamento da desvalorização contínua da moeda adota-se o INPC como índice oficial de correção monetária. O art. 5o do Dec. 22.626/33 não indica a periodicidade de sua incidência e exige a contratação dos juros
." (TJMT - N.U 0002286-15.2009.8.11.0046, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) G.N.

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FEIJÃO SOJA – IMPROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DO RECORRENTE - INCIDÊNCIA DA TEORIA DA IMPREVISÃO - INAPLICABILIDADE - ALEGAÇÃO DE FRUSTRAÇÃO DE SAFRA EM DECORRÊNCIA DA PRODUÇÃO DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR (VARIAÇÕES CLIMÁTICAS E PRAGAS) - DESCABIMENTO - CLÁUSULA EXPRESSA DE ASSUNÇÃO DE TODOS OS RISCOS DECORRENTES DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - CONTRATO ALEATÓRIO - CONTRATO TIPO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO CONTRATO DE ADESÃO - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ONEROSIDADE EXCESSIVA DO CONTRATO - INOCORRÊNCIA - REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL EM 50% - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1)-
A teoria da imprevisão é inaplicável aos contratos de venda antecipada de safra agrícola, porquanto ao contratar as partes assumem riscos conhecidos e inerentes ao negócio jurídico, tais como a oscilação do preço de mercado do produto e a queda da produtividade, tendo sido tais elementos considerados no momento da fixação do preço da avença. Ademais, os contratos aleatórios são incompatíveis com a teoria da imprevisão, porquanto sua principal característica é a incerteza com relação aos acontecimentos futuros, até mesmo quanto ao objeto da avença.
2)- A ocorrência de fato imprevisível não elide a parte vendedora no cumprimento do contrato, principalmente quando há cláusula expressa de assunção de todos os riscos decorrentes de caso fortuito ou força maior. 3)- O contrato de compra e venda de safra futura pode não ser considerado contrato de adesão e, sendo assim, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. 4)- Em sendo manifestamente excessiva a "cláusula penal", pode o magistrado até mesmo de ofício, reduzi-la, com amparo no artigo 413 do Código Civil e em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, no caso, em 50% (cinquenta por cento)
." (TJMT - N.U 0012914-95.2009.8.11.0003, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014)

Portanto, as alegações dos apelantes de aplicar ao caso a teoria da imprevisão não têm amparo no ordenamento jurídico, uma vez que, como já discorrido, a contração tem o risco como fator indissociável, seja quanto ao preço, seja quanto a uma possível frustração da safra.

Com efeito, tanto a compradora como a vendedora poderiam ampliar sua lucratividade a partir das normais variações do preço produto no mercado, na data fixada para entrega e para pagamento.

É de sopesar que ao contratar, os embargantes/apelantes tinham plena ciência dos ricos do negócio, sendo assim que funciona essa atividade, onde os contratantes, repito, poderão ter lucros ou prejuízos, mas obrigatoriamente devem honrar o compromisso assumido, justamente por se tratar de contrato de risco.

Logo, a quebra da safra decorrente de intempéries não justifica o inadimplemento do contrato ou motiva o afastamento da cobrança de multas na rescisão contratual.

Ademais, verifica-se da cláusula sétima dos referidos instrumentos contratuais, que o negócio foi firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando os contratantes, herdeiros e sucessores independentemente da ocorrência de caso fortuito ou força maior (ID 71881454).

Neste contexto, importa destacar que os contratos em questão não possuem a natureza de adesão, uma vez que os contratantes tiveram a oportunidade de realizar as tratativas necessárias para a confirmação do pacto e, se os apelantes estivessem insatisfeitos com quaisquer das cláusulas estipuladas, bastava não ter firmado os contratos de compra e venda com a apelada.

Desta feita, não há falar-se rescisão do contrato com retorno ao estado anterior ao negócio, devendo, na hipótese, incidir as cláusulas penais estabelecidas.

No tocante à multa contratual, requerem os apelantes a sua redução em razão da sua excessividade (de 40% sobre o valor dos contratos para 2%).

Todavia, razão não lhes assiste.

Isto porque, ao contrário do que alegam, a multa compensatória foi imposta sobre o volume inadimplido e não sobre o valor dos contratos, conforme transcrição da cláusula abaixo, que se repete nos dois contratos:

"
CLÁUSULA QUARTA: O descumprimento total ou parcial da entrega do produto vendido acarretará na aplicação de multa compensatória de 40% (quarenta por cento) sobre o volume inadimplido, cujo pagamento poderá, a critério da COMPRADORA, ser exigido em dinheiro
." (ID 71881454 - Pág. 3 e 6)

Ademais, como bem destacou o douto magistrado singular, o
quantum
cobrado não excede o valor da obrigação principal, encontrando-se em harmonia com o disposto pelo artigo 412 do Código Civil.

Logo, há de ser mantida a multa no percentual pactuado.

Por fim, não prospera a pretensão recursal relativamente ao pedido de redução dos honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais, pois em conformidade com o artigo 85, § 8o, do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para R$ 7,000,00 (sete mil reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021